Tribunal: STF
Processo: RHC 217370
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulimar Luiz da Silva, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº738.955/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narra o recorrente que foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Aduz a defesa a utilização da quantidade de droga para afastar afastar a causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de drogas.



    Afirma preenchidos os requisitos autorizadores da benesse.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para aguardar em liberdade e, no mérito, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INOCORRÊNCIA DE DE BIS IN IDEM. PENA-BASE FIXADA NO PISO LEGAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. – A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido – 1.905,30 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 39) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após denúncia anônima informando à polícia que no endereço especificado, que era a residência do paciente, ocorria o comércio ilícito de entorpecentes e também seria um depósito de drogas e de armas, razão pela qual diligenciaram até o local e lá apreenderam além das drogas, uma balança, uma garrucha de dois canos calibre .32, desmuniciada, sem marca e sem numeração, uma pistola calibre .22, sem marca e sem numeração e munições, além de numerário em notas trocadas, e um rádio de comunicação (e-STJ, fl. 23) –, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. – Não há que se falar na ocorrência de bis in idem, conforme suscitado pela defesa, uma vez que a pena-base do paciente foi estabelecida no piso legal e a quantidade de drogas apreendidas, associada às demais circunstâncias do caso concreto foram os fundamentos ensejadores da conclusão de que ele se dedicava à prática da mercancia ilícita, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do tráfico privilegiado. – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. – Agravo regimental não provido” (doc. 20).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, o TJMG afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4 º do art. 33 da Lei 11.343/06, por entender que o paciente se dedica a atividade criminosa:



    “Pela leitura do recorte acima, constatei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido – 1.905,30 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 39) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após denúncia anônima informando à polícia que no endereço especificado, que era a residência do paciente, ocorria o comércio ilícito de entorpecentes e também seria um depósito de drogas e de armas, razão pela qual diligenciaram até o local e lá apreenderam além das drogas, uma balança, uma garrucha de dois canos calibre .32, desmuniciada, sem marca e sem numeração, uma pistola calibre .22, sem marca e sem numeração e munições, além de numerário em notas trocadas, e um rádio de comunicação (e-STJ, fl. 23) –, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante” (doc. 20).



    Verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não está consubstanciada exclusivamente na quantidade de drogas, mas também nas circunstâncias que ensejaram a prisão em flagrante (notícia anônima sobre o ponto de droga).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente atividades criminosas.



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente